Tribunal: TJDFT
Processo: 0703028-45.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703028-45.2019.8.07.0018 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RIO PARANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, BRB BANCO DE BRASILIA SA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA, RIO PARANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O RIO PARANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/8 ID 15738575. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de maio de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator